Tribunal: STJ
Processo: 0000272-49.2017.4.01.4004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951275 - PI(2025/0198215-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: DNIT-DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAEST
DE
TRANSPORTES
AGRAVADO
: VALENTIM DE SOUSA CARLOS
ADVOGADA
: GISMARA MOURA SANTANA MENEZES MENDES - PI008421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF
. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56570902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/05/2026 12:57:33
Código de Controle do Documento: 525bdf6e-1be7-4c69-9a9e-a936823adf15

Documento eletrônico VDA56570902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/05/2026 12:57:33
Código de Controle do Documento: 525bdf6e-1be7-4c69-9a9e-a936823adf15

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951275 - PI(2025/0198215-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: DNIT-DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAEST
DE
TRANSPORTES
AGRAVADO
: VALENTIM DE SOUSA CARLOS
ADVOGADA
: GISMARA MOURA SANTANA MENEZES MENDES - PI008421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA
S.A da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls. 449/453.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega o seguinte:
(1) inaplicabilidade da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF), uma vez que a controvérsia foi devidamente apresentada nas razões
recursais e houve a impugnação específica dos fundamentos do acórdão
recorrido;
(2) não incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
porque o pleito recursal visa a uma nova valoração jurídica de fatos
incontroversos e a declaração de nulidade de laudo pericial por
inobservância de dispositivos legais, tratando-se de matéria de direito que
dispensa o reexame do acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55102799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:08
Código de Controle do Documento: e8469494-bdc7-4cfc-b4b9-2cfc7705ae15

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 481 e 482).
Parecer do Ministério Público Federal às fls.
opinando pela
499/504,
negativa de conhecimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO proferiu o
acórdão assim ementado (fls.
):
250/251
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
DECRETO-
LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR OFICIAL
LEI 3.365/1941.
DE JUSTIÇA AVALIADOR. VALIDADE. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR
FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO
DO IMÓVEL. TERRA NUA. PARTE DE IMÓVEL RURAL (1,3299 HA). DATA
CAIÇARA. IMÓVEL JORDÃO. MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES/PI.
JUROS DE MORA.
-B DO DECRETO-
BASE DE
ART. 15
LEI 3.365/41.
CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APELAÇÃO DO DNIT IMPROVIDA E REMESSA OFICIAL TIDA POR
INTERPOSTA PROVIDA EM PARTE.
1. Consoante entendimento desta Corte Regional é válida e idônea a
avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça Avaliador, tanto mais em
se tratando de imóvel qualificado como de pequenas dimensões e que não
demanda análise mais detalhada nem exigência de grau técnico mais
avançado.
2. Merece prestígio a sentença que, em ação de desapropriação, fixa a
indenização com base no laudo judicial devidamente fundamentado e
tradutor do preço de mercado do imóvel, elaborado por profissional de
confiança do juiz, e equidistante do interesse das partes.
3. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente
a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à
exigência constitucional da justa indenização, prevista no
o, XXIV, da
art. 5
Constituição Federal e no
da
art. 12
Lei 8.629/93.
4. A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido
de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do
interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial.
5. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente
equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser
realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a
justa indenização.
6. A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que, para uma justa indenização, deve ser considerada a
avaliação na data da perícia oficial, por se mostrar mais consentânea com o
valor de mercado do imóvel. Precedentes: AgRg no AgRg no
Documento eletrônico VDA55102799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:08
Código de Controle do Documento: e8469494-bdc7-4cfc-b4b9-2cfc7705ae15

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
REsp 1.423.363/MT,
Turma, DJe
Rel. Ministro Herman
09/10/2015; REsp 1.767.987/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2019.
7. Pacífico, ainda, é o entendimento da Corte infraconstitucional de que
o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel,
tendo como parâmetro o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo
preço, sendo irrelevante a data da imissão na posse ou mesmo da avaliação
administrativa, exceto nos casos em que há longo período de tramitação do
processo
valorização exagerada do bem, de forma a acarretar um
e/ou
evidente desequilíbrio no pagamento do que realmente é devido.
Precedentes:
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp 1670868/SC,
Turma,
julgado
em

DJe

AgInt
no

27/10/2020,

11/12/2020;
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1330489/GO,
julgado em
DJe
AgInt no
24/05/2022,
27/05/2022;
REsp 1424340/PR,
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
23/02/2021,
.
02/03/2021)
8. Os juros de mora devem observar o que dispõe o
-B do
art. 15
Decreto-
de forma que serão devidos no percentual de 6%
lei no 3.365/41,
(seis por cento) ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele
em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
da
art. 100
Constituição.
9. Este Tribunal tem entendimento de que “A base de cálculo dos juros
moratórios é a diferença entre a condenação e oitenta por cento (80%) do
valor da oferta, ou seja, os valores que ficaram indisponíveis ao expropriado,
que somente serão recebidos após o trânsito em julgado, por se tratar de
verba que visa recompor os prejuízos pelo atraso no efetivo pagamento da
indenização.” (TRF1 - AC 0000033-91.2016.4.01.3903, Desembargador
Federal Ney Bello, Terceira Turma, PJe
PAG)
01/12/2021
10. A correção monetária deve incidir sobre o valor da indenização, a
contar da data do laudo oficial adotado, até a data do efetivo pagamento,
nos termos da Súmula 67 do STJ e Súmula 561 do STF, segundo os índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, atendendo os
parâmetros estabelecidos no julgamento do RE
(Tema 810 da
870.947/SE
repercussão geral) e do REsp. 1.495.146-MG (Tema 905).
11. Verba honorária estabelecida em 5% (cinco por cento) sobre a
diferença entre a oferta e o valor da indenização fixada sentença,
razoavelmente arbitrada e em conformidade com a jurisprudência da Corte,
e do que dispõe o § 1o do
do Decreto-
com a redação
art. 27
Lei 3.365/41,
que lhe foi dada pela Medida Provisória 2.183-56, de 24.08.2001.
12. Apelação do Dnit improvida e remessa oficial tida por interposta
parcialmente provida para estabelecer como base de cálculos dos juros de
mora a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e o valor
fixado na sentença.

Para o Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o recurso especial que
apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no
acórdão recorrido. É o caso dos autos.
Em seu recurso especial, a parte recorrente argumentou o seguinte (fls.
):
400/407
Documento eletrônico VDA55102799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:08
Código de Controle do Documento: e8469494-bdc7-4cfc-b4b9-2cfc7705ae15

Conforme anteriormente mencionado, o DNIT interpôs Recurso de
Apelação, sob o Id no 69125036 - Pág. 201, alegando que afronta ao Artigo
156, §1o do Código de Processo Civil, uma vez que o oficial de justiça
avaliador somente pode ser utilizado para a realização de uma “perícia
prévia” a fim de ser concedida a imissão provisória da posse,
O magistrado deve determinar a perícia judicial seja realizada por
profissional capacitado.
Dessa forma, referido Recurso foi desprovido pelo Tribunal Regional
em retro ponto, sem que houvesse discussão acerca de todas as questões
suscitadas pela Autarquia.
Ao apreciar o Recurso de Apelação da Autarquia, a Turma Julgadora
limitou-se a repetir os fundamentos da decisão recorrida que mantiveram o
acolhimento do laudo judicial por profissional incapacitado para tal,
afirmando que:
[...]
Ou seja, deixou de analisar as especificidades do caso suscitado no
sentido de que a perícia judicial somente pode ser realizada por profissional
capacitado, para poder ser auferido justo preço de indenização do imóvel
expropriado.
Ademais, o
§ 1o do CPC, vincula a decisão do magistrado na
art. 156,
necessidade de realização de perícia judicial por perito que tenha
conhecimento técnico ou científico e que estejam devidamente inscritos em
cadastros mantidos pelo Tribunal ao qual o juiz está vinculado, senão
vejamos:
[...]
Dessa forma, observamos em diversos casos de desapropriação que
figura como parte a Autarquia DNIT e a ANTT, que os valores ofertados
como justa indenização que são auferidos por perícia judicial quase sempre
sofrem com uma supervalorização, tendo em vista a decorrência do longo
lapso temporal desde a data do ato expropriatório até a “perícia” realizada
por profissional capacitado, o que não foi levado em conta na “perícia” feita
pelo Oficial de Justiça avaliador.
A análise do ponto impugnado é imprescindível para a correta
prestação jurisdicional, sob pena de propiciar o descumprimento do instituto
da justa indenização, com enriquecimento sem causa do particular.
Evidente, portanto, a persistência da desobediência de Lei Federal no
julgado, a autorizar a interposição do presente recurso, de modo que requer
a Concessionaria, desde logo, o seu provimento com base na violação aos
§ 1o do CPC.
Art. 156
5.3. DO DESCUMPRIMENTO DO
DO DECRETO-
ART. 14
NOMEAÇÃO DE PERITO TÉCNICO. ACÓRDÃOS
LEI No 3.365/1941.
PARADIGMAS.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso do ente Autárquico
sem observar o que demonstrava o
do Decreto-
art. 14
Lei no 3.365/1941,
onde deixa claro a necessidade de designação de perito, sempre que
possível, técnico, para realização das demandas do juízo, senão vejamos:
[...]
No entanto, o juízo de 1o grau nomeou Oficial de Justiça avaliador sem
habilitação legal para tal feito.
De acordo com a norma legal acima citada, será dada prioridade a
nomeação de peritos técnicos habilitados para aferimento dos valores de
Documento eletrônico VDA55102799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:08
Código de Controle do Documento: e8469494-bdc7-4cfc-b4b9-2cfc7705ae15

justa indenização por desapropriação, aquele necessário para recompor o
patrimônio do expropriado, nada mais nada menos.
Corroborando com tal tese, observamos o que aluz o
o da
art. 2
Resolução CONFEA no
:
345/90
[...]
Além disso, são inúmeros os entendimentos jurisprudenciais que
corroboram com a tese da concessionária, senão vejamos:
[...]
Dessa forma, após todo o exposto, resta cristalino que o caso aqui
exposto é idêntico aos julgados, uma vez que as informações contidas nos
autos levam a crer que o presente laudo foi elaborado por um oficial de
justiça e não por um “expert”.
Pode-se citar inclusive o seguinte procedente:
[...]
A partir disso, resta clara a imprecisão do referido laudo pericial e a
insegurança jurídica que recai sobre o mesmo.
Inclusive, corroborando com o alegado, o Ente Autárquico apresentou
oportunamente insurgência sobre o tema, no decorrer do andamento
processual.
Ainda é válido mencionar que nos autos em epígrafe há um grande
abismo entre o valor fixado pelo Oficial de justiça avaliador e o valor fixado
pela autarquia, que o fez, mediante avaliação especializada.
Logo, um entendimento ou condenação de forma contrária é onerar
indevidamente a empresa concessionária, a qual substitui a autarquia
federal DNIT, favorecendo o enriquecimento sem causa da parte adversa e
violar princípios constitucionais básicos, como o do contraditório e da ampla
defesa, sem olvidar ainda o da segurança jurídica que naturalmente se
espera.
Diante desse quadro, pugna a Concessionária pela nulidade da prova
pericial encartada aos autos, devendo ser decretada a nulidade da sentença,
com o retorno dos autos a instância inferior e a determinação de realização
de nova perícia a ser realizada por profissional de engenharia, de acordo
com a resolução CONFEA no
garantido com a indicação de
345/90,
assistente técnico e apresentação de quesitos, garantindo a ampla defesa
do DNIT.

Todavia, ao contrário do que a parte recorrente aduziu, o Tribunal de origem
decidiu nestes termos (fls.
):
243/247
Consoante entendimento desta Corte Regional é válida e idônea a
avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça Avaliador, tanto mais em
se tratando de imóvel qualificado como de pequenas dimensões e que não
demanda análise mais detalhada nem exigência de grau técnico mais
avançado.
[...]
No caso em exame, analisando o laudo produzido pelo perito oficial
(fls.
– ID 69125036 – pág. 166-170), acolhido pela sentença,
168/172
observa-se que o método e critérios por ele utilizados, na avaliação da
propriedade, atenderam às normas da ABNT.
Observa-se do laudo que, para a apuração do justo preço da
propriedade, o perito adotou o método de quantificação do custo, com base
Documento eletrônico VDA55102799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:08
Código de Controle do Documento: e8469494-bdc7-4cfc-b4b9-2cfc7705ae15

em custo unitário básico, adotando-se a média dos valores unitários das
fontes pesquisadas no Banco do Nordeste do Brasil (BNB), na Emater/PI
(Escritório de Simplício
Bela Vista do
Paes
e
Mendes/PI,
Piauí/PI,
Landim/PI
Nova Santa
), bem como em Sindicato Rurais da região, tendo
Rita/PI
considerado não só o valor da terra bruta e benfeitorias existentes, mas
também os transtornos e prejuízos, presentes e futuros, causados ao
expropriado pela passagem da ferrovia em suas terras, tendo em vista que
com a instalação da ferrovia e posterior edificação de cerca em suas
margens, o expropriado enfrenta dificuldades que só aumentarão com a
conclusão obra, no manejo dos animais, bem como, teve o valor do seu bem
diminuído, em razão do seu fatiamento pela ferrovia.
Em tema de desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz
na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado,
corolário do direito de propriedade.
Ressalto que a indenização deve ser justa, não devendo acarretar
locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o juiz sentenciante do
feito decidiu com base em uma perícia elaborada por perito equidistante do
interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação que se agasalhe ao
texto constitucional que determina seja justa a indenização.
Nesse contexto fático, não vejo como se desprezar o laudo oficial, uma
vez que foi produzido por profissional de confiança do Juízo, tendo
demonstrado que o valor por ele encontrado corresponde à justa
indenização do imóvel, incluindo terra nua e benfeitorias.
Demais disso, não se vislumbra a ocorrência de falhas ou
incongruências a macular o laudo do vistor oficial, de modo que, tendo o
perito aplicado as normas e métodos recomendados na avaliação do imóvel,
tenho como justa a indenização estabelecida na sentença recorrida com
base na perícia oficial.
Em assim sendo, inexistindo erros técnicos ou avaliação
comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso
porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, é normalmente a que
melhor reflete a justa indenização.

Observo que o Tribunal de origem decidiu que a avaliação por Oficial de
Justiça era válida por se tratar de imóvel pequeno e que o laudo havia sido elaborado
com critérios técnicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); todavia, a
parte recorrente se limitou a sustentar a nulidade genérica da prova por falta de perito
engenheiro. Tal argumentação não impugna o fundamento determinante acerca da
idoneidade metodológica e da simplicidade do bem, o que configura razões
dissociadas.
Por essa razão, incide no presente caso, por analogia, o enunciado 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia .
Nessa mesma direção:
Documento eletrônico VDA55102799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:08
Código de Controle do Documento: e8469494-bdc7-4cfc-b4b9-2cfc7705ae15

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DO JULGADO. SÚMULA 284/STF.
[...]
3. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões
dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no
acórdão recorrido. Incidência da
("É inadmissível o
Súmula 284/STF
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.").
[...]
7. Agravo interno conhecido parcialmente para, na parte conhecida,
negar-se-lhe provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 1.700.429/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
26/4/2021,
29/4/2021,
destaques no original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONVÊNIO.
MODERNIZAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL.
EXECUÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
MUNICÍPIO.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no
sentido de que se o recorrente apresenta razões dissociadas dos
fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é
deficiente na sua fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia
da Súmula n. 284 do STF.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.806.873/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaques
23/11/2020,
25/11/2020,
no original.)

Conforme o trecho acima destacado, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1a REGIÃO reconheceu que o laudo elaborado por Oficial de Justiça Avaliador era
dotado de plena validade jurídica e refletia o justo preço do imóvel, com base na
análise do acervo fático-probatório dos autos, especialmente na constatação de que o
bem possuía dimensões reduzidas e que o perito havia adotado metodologia técnica
da ABNT e pesquisa de mercado regional para fixar o valor da indenização.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA55102799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:08
Código de Controle do Documento: e8469494-bdc7-4cfc-b4b9-2cfc7705ae15

Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:08
Código de Controle do Documento: e8469494-bdc7-4cfc-b4b9-2cfc7705ae15

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.275 / PI
Número Registro: 2025/0198215-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002724920174014004 2724920174014004
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO : MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: VALENTIM DE SOUSA CARLOS
ADVOGADA
: GISMARA MOURA SANTANA MENEZES MENDES - PI008421
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A
ADVOGADO : MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
AGRAVADO
: VALENTIM DE SOUSA CARLOS
ADVOGADA
: GISMARA MOURA SANTANA MENEZES MENDES - PI008421
TERMO
Documento eletrônico VDA55854578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 19291415-f96c-475e-911d-9e75afedabbf

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: 19291415-f96c-475e-911d-9e75afedabbf